Tribunal: TJDFT
Processo: 0758815-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO VIAGEM. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM INTERNACIONAL. DIREITO AO REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais o autor/recorrente pugna pelo reembolso dos valores pagos, referentes às despesas hospitalares e de transporte, ante a negativa de cobertura securitária pela ré/recorrida.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 61120917). A recorrida requer a manutenção da sentença, sustentando a falta de documentos necessários para a regulação do sinistro, quais sejam, comprovante de pagamento das passagens e e-ticket válido.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. Segundo a inicial, o autor é cliente do Banco do Brasil e portador de cartão de crédito Mastercard Black, o qual concede o benefício seguro-viagem internacional, desde que o pagamento da passagem aérea seja feito mediante o referido cartão. Aduz que o seu filho, beneficiário do seguro, necessitou de atendimento médico durante viagem realizada a Punta Cana - República Dominicana e, enviados os documentos necessários para o reembolso das despesas hospitalares e de transporte, a ré negou a cobertura securitária, ante a ausência de apresentação do ‘recibo de compra da passagem’. Sustenta que solicitou formalmente a emissão do referido documento junto à companhia aérea, sem êxito.
6. A controvérsia cinge-se ao direito contratual à indenização securitária.
7. A contratação do seguro-viagem foi demonstrada, com cobertura para despesas médicas e hospitalares em viagem ao exterior (acidente ou doença súbita).
8. No que tange aos documentos necessários, depreende-se do contexto probatório que a negativa de cobertura securitária foi embasada na falta do recibo das passagens aéreas com o valor pago (ID 61120861). Embora a transportadora aérea não tenha emitido o referido documento, conforme solicitado pelo autor, as faturas do cartão de crédito inseridas comprovam o efetivo pagamento das passagens aéreas com o cartão de crédito indicado (16/03 COPA AIRLINES WEB SAO PAULO BR R$8.531,67 - ID 61120205).
9. Nesse contexto, por força da hipossuficiência probatória, não é razoável exigir do segurado, como única prova possível para o reconhecimento do direito à cobertura securitária contratada, o recibo de compra da passagem, sob pena de lesão aos direitos básicos do consumidor, previstos no artigo 6o, incisos VI e VIII, do CDC.
10. Destarte, comprovados os valores pagos pelo consumidor (ID 61120204 - Pág. 3, ID 61120870 e ID 61120869) e a recusa indevida à cobertura securitária contratada, a reforma da sentença é medida que se impõe.
11. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para julgar procedente o pedido de reembolso das despesas médicas e hospitalares, no montante de R$5.891,81, a ser corrigido monetariamente desde as datas dos respectivos desembolsos, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.